Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-52.2021.8.11.0107
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-52.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDNILSON JOAO RIBEIRO - CPF: 650.452.701-68 (APELADO), ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (ASSISTENTE), IVENS DE SOUSA GONCALVES - CPF: 976.996.241-49 (ASSISTENTE), CECILIA RECHMANN - CPF: 956.512.091-15 (ASSISTENTE), GILDETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 274.623.688-54 (ASSISTENTE), G. G. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. GENITOR. PODER DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o apelado, quanto à imputação de crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelado deve ser condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, considerando a alegação de insuficiência probatória sobre o dolo de lesionar a vítima e eventual excesso no exercício do poder disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo específico exigido para a configuração do crime de lesão corporal (
animus laedendi
) não restou demonstrado de forma cabal no conjunto probatório, uma vez que os atos praticados pelo genitor foram interpretados como correção disciplinar, ainda que inadequada, e não como conduta dolosa voltada a causar lesão à vítima.

4. A prova testemunhal confirmou que as marcas apresentadas no corpo do adolescente não foram graves, bem como que a conduta do apelado se originou de uma tentativa de disciplinar o filho, sem que fosse comprovado excesso que configurasse abuso do poder de correção.

5. O direito penal, orientado pelo princípio da intervenção mínima, não deve intervir em situações em que o ato do genitor, ainda que moralmente reprovável, não apresenta potencial suficiente para configurar o crime de lesão corporal, restando caracterizado, no máximo, abuso de meios de correção ou educação.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em casos de correção disciplinar dentro do núcleo familiar, é necessária a comprovação de dolo específico para a configuração do delito de lesão corporal, o que não se verificou no caso concreto.

7. O parecer ministerial opinou pelo improvimento do recurso, corroborando o entendimento de que a absolvição deve ser mantida por ausência de elementos seguros que demonstrem o dolo do apelado em ofender a integridade física do filho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a sentença absolutória em relação ao delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O crime de lesão corporal exige a demonstração inequívoca do dolo específico
(animus laedendi),
consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima.

2. A atuação do genitor no exercício do poder disciplinar, sem comprovação de dolo e sem excesso configurado, não autoriza a intervenção penal, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação no 0001069-03.2018.8.11.0019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000303-52.2021.8.11.0107

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDNILSON JOAO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca de

Nova Ubiratã
que
, nos autos
da Ação
Penal no
1000303-52.2021.8.11.0107
,
condenou

EDNILSON
JO
Ã
O RIBEIRO
por
posse
irregul
a
r

de
arma
d
e

f
o
g
o

d
e uso permitido
às penas de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime aberto,
substituída
a pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos

– art. 12 da Lei
no 10.826/2003 –

e
o

absolv
e
u

por lesão corporal no ambiente doméstico

–
art.
129, § 9o, do
C
P

–
(ID

2
51024756
).

A Promotoria de Justiça de
Nova Ubiratã
sustenta a suficiência probatória para
condenação
po
r lesão corporal no ambiente doméstico.

Requer o provimento
do
recurso
para condenar o apelado
,

também
,
pela prática do crime descrito no art. 129, §

9o, do CP
(
ID 2
5
1024763
).

Em contrarrazões, o
apelado pugnou
pela manutenção da sentença
absolutória
por lesão corporal, ou, não sendo este o entendimento, a desclassificação para
a contravenção penal de vias de fato

(ID
251024769
).

A
i.
1
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (
Jorge da Costa Lana
, Procurador de Justiça -
ID 2
57291185
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
[...]

FATO I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 14h50min, no assentamento Piratininga, nesta urbe, o denunciado EDENILSON JOÃO RIBEIRO, ofendeu a integridade da vítima (filho) Gustavo Gomes Ribeiro, de 13 (treze) anos,
causando-lhe
lesões corporais, conforme laudo pericial no 520.1.02.2020.009310-01 de fls.39/46.

FATO II
.
Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 14h50min, no assentamento Piratininga, nesta urbe, o denunciado EDENILSON JOÃO RIBEIRO, possuía e mantinha arma de fogo, qual seja, uma espingarda cal .36, de marca CBC, no série 334556, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme termo de apreensão
d
e
fls.
06 e laudo pericial de fls. 27/28.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima, compareceu no núcleo da Polícia Militar as conselheiras tutelas da cidade de Nova Ubiratã/MT, oportunidade em que relataram que o denunciado Edenilson teria espancado seu filho Gustavo, de apenas 11 anos de idade.

Ato seguinte, os
policiais
militares em diligência ao local apontado verificaram lesões corporais nas costas e nos braços do menor Gustavo, o qual estava visivelmente machucado; ao indagarem o suspeito, este confirmou que agrediu o seu filho, pois havia mentido para ele, momento em que foi dada a voz de prisão.

Consta ainda no inquérito policial que os policiais lograram êxito em encontrar com o denunciado em sua residência uma espingarda cal .36, de marca CBC, no série 334556, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme termo de apreensão d
e
fls. 06 e laudo pericial de fls. 27/28.
[...].”

(
Élide Manzini
de Campos
-
Promotora de Justiça
- ID

2
51024245
).

A denúncia foi recebida em 2
1.5.2021 (ID 251024249
).

Na instrução processual
,
fo
ram ouvid
as
Cecilia
Rechmann
e Gildete Pereira da Silva, conselheiras
tutelares
,
o
informante Ivens de Sousa Gonçalves e a testemunha Elton Pedro Alves
;
bem c
omo
interrogado o apelado

(
ID 251024726 e ID
251024749)
.

A vítima

[Gustavo
Gomes Ribeiro
, filho do apelado]
não
foi
localiza e o MP postulou a
desistência
de sua oitiva
(ID 251024739)
.

A sentença

de parcial procedência da denúncia
[
c
ondenação do
apelado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
absolvição por
lesão
corporal
]
foi proferida
, em
2
2.7.2024
,
nos seguintes termos:

“
[...]

Diante dos achados do exame concluiu o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Gustavo Gomes Ribeiro apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. (ID. 55831326, fls. 46/ss.).

A autoria, no entanto, já adianto, somente restou demonstrada em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porquanto se classifica como de mera conduta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou eventual vítima para sua configuração, e de perigo abstrato, na medida em que o risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal.

Sob essa ótica, o Boletim de Ocorrência n. 2020.109736, narrou:

(...) Compareceu neste Núcleo PM as Conselheiras Tutelares da cidade de Nova Ubiratã, e nos relatou que receberam uma denúncia anônima de um possível maus tratos, onde o pai Ednilson espancou o seu filho de apenas 11 anos chamado Gustavo, deixando lesão corporal, e que o fato teria acontecido no assentamento Piratininga, onde deslocamos até o referido local e constatamos a veracidade do fato, verificando o menor Gustavo Gomes Ribeiro, que apresentava lesões corporais, nas costas e braços. e indagado o pai do fato,
o mesmo
informou que havia agredido, pois o seu filho havia mentido para ele sendo assim dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado para DEL POL de Nova Ubiratã. (...) os dois menores Gustavo Gomes Ribeiro e Guilherme Gomes Ribeiro, ficaram sob a cautela do Conselho Tutelar. Diante dos fatos foi confeccionado o presente BO PM e registrado e registrado para as futuras providências que o caso requer. (...) foi apreendida uma espingarda de Marca CBC, Cal .36 de No 334556 Mod. 651. (ID. 55831326, fls. 21/ss.).

Mencionada narrativa fora ratificada pelos policiais militares condutores, durante a fase inquisitorial (ID. 55831326, fls. 7/ss. e 11/ss.), e ainda, aclaradas na fase judicial, sob o crivo do contraditório (
IDs
. 109320551, 114841246 e 144355629).

Nota-se, pois, coerência entre a prova documental, bem como a testemunhal, razão pela qual, merecem credibilidade.

Sob essa ótica, vê-se que houve confissão pelo acusado, a qual deve ser valorada como uma das provas relativas à autoria, na forma dos
arts
. 197/ss. do Código de Processo Penal.

[...].

Conclui-se, portanto, conjunto harmonioso de provas no sentido de que o acusado praticou a infração penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, descrita na denúncia.

[...].

Mesma
ratio

decidendi
, porém, não se aplica ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, pois há dúvida razoável quanto à prática do delito indicado à exordial acusatória por se revelar demasiadamente frágil o conjunto probatório, mormente porque o órgão acusador desistiu da oitiva da vítima, o que lhe poderia ter sido útil.

Destaco, nesse sentido, a impossibilidade de juízo condenatório na hipótese de incerteza, sobretudo em razão de os depoimentos testemunhais prestados em juízo estarem fundamentados exclusivamente em afirmações de "ouvi dizer" e em provas não judicializadas.

Daí, porque, a resolução desta controvérsia requer, necessariamente, observância aos princípios da não culpabilidade e do in dubio pro reo em proveito do acusado.

Feitas essas considerações, forçoso concluir pela falta de provas do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, o que, neste momento, conduz à absolvição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado, como incurso nas sanções do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Absolvo, outrossim, o acusado, no tocante ao crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
[...]
.
”

(
Vitor Lima Pinto Coelho
,
Juiz de
Direito - ID 254152673
– grifo nosso
)

Pois bem.

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

No caso,

não há elementos probatórios judicializados a
indicar o

animus
laedendi
por
parte do apelado em relação ao seu filho, adolescente
[Gustavo Gomes Ribeiro, de 13 (treze) anos]
.

Explico
.

A
s

conselh
eiras tutelares
[Cecilia
R
echmann

e Gildete Pereira da Silva],
ouvidas em juízo, narraram que o adolescente apresentava marcas no braço e costas, mas não eram graves
; ao passo que o
apelado, genitor
da vítima
, em ambas as fases da persecução penal
,
afirm
ou
que o filho estava
sempre
a mentir
, pegando
dinheiro, desobedecendo
-o
e andando com más companhias
, razão pela qual
perdeu a cabeça

e lhe
deu uma correção
.

Nesse contexto, c
omo consignado pela Defensoria Pública,
“das provas produzidas é possível constatar que houve um ultraje moral no modo de educação e correção do filho, porém, não ao ponto de ensejar a atuação do direito penal, pois não se vislumbra o perigo à vida ou à saúde, sendo que, a
s
“surra de cinta” não afetaram a saúde do menor, nem colocaram em risco sua vida, não caracterizando o excesso do “jus
corrigendi
”
(excerto
das contrarrazões recursais - ID 251024769)
.

Por efeit
o,
adota-se o entendimento da i.
29
a Procuradoria de Justiça,
per
relationem
, como fundamento para manter a
absolvição por
lesão corporal
, em virtude da correta análise
da ausência do
â
nimo de
lesionar realizada
pelo
órgão ministerial em segundo grau,
in
ve
rbis
:

“[...].

À luz do acervo probatório coligido ao presente caderno processual,
verifica-se
que a sentença não merece reforma no ponto atacado pelo parquet, eis que não restou cabalmente demonstrado que houve dolo no crime de lesão corporal perpetrado pelo acusado. Havendo, na verdade um excesso no poder disciplinar exercido pelo pai configura abuso dos meios de educação e ensino.

Portanto, não se vê com a necessária e irrefutável certeza, ter agido o réu com o necessário animus laedendi.

Cumpre-nos rememorar que nos crimes de lesão corporal “o elemento subjetivo do crime é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

É insuficiente que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também é voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi” (BITENCOURT, Cezar Roberto, 2015, 199).

Explica-se que “o animus laedendi” ou “animus
nocendi
” é o elemento subjetivo integrante do tipo legal do crime de lesão corporal. É a consciência do fato de que sua conduta poderá produzir a lesão à integridade ou o dano à saúde do outro ser humano, e a vontade livre de realizá-la com o fim de produzir esse resultado” (TELES, Ney Moura, 2006, p.05).

Para Júlio Fabbrini Mirabete “o dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado. É o denominado animus laedendi ou
nocendi
, que diferencia o delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de matar (animus necandi).” (MIRABETE, 2012, p.72).

Desta forma, não havendo elementos seguros do dolo do apelante em lesionar a vítima (seu filho), uma vez que o apelante estava agindo com seu poder/dever de genitor em educar seu filho o melhor é a absolvição do crime de lesão corporal.

Ante o exposto, sob a ótica deste órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o parecer é pelo improvimento do recurso ministerial, devendo manter-se a sentença inalterada.”

(Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça - ID 257291185).

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – C
ORREÇÃO DO PAI (RÉU) A UM ATO DE MENTIRA DA FILHA ADOLESCENTE NO AMBIENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE DOLO LAEDENDI E DE EXCESSO DE VIOLÊNCIA
– GENITORA E OFENDIDA QUE RECONHECEM A LEGITIMIDADE DO PAI EM CORRIGI-LA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1) Em que pese a ocorrência de lesão na vítima, a prova dos autos revela que o réu (pai da adolescente) não agiu com dolo, na medida em que seu interesse era somente o de corrigir a filha rebelde, razão pela qual impõe-se a absolvição por ausência de dolo na conduta do pai em lesionar a filha,
e
,
também
,
por não verificar excesso na punição
[...].
”
(N.U 00010690320188110019 – Relator: Des. J
uvenal Pereira da Silva -
Terceira Câmara Criminal
– 3.8.2021 - grifo nosso
)

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no
mérito,

RECURSO
DES
PROVI
DO
,
mantendo inalterada a sentença a
bsolutória

por
lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), em
consonância
com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025